Tribunal: STF
Processo: AR 1392
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – DECISÃO RESCINDENDA ALEGADAMENTE FUNDADA EM ERRO DE FATO (CPC/73, ART. 485, IX) – AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JULGADA COMO AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO – ENQUADRAMENTO ERRÔNEO DA DATA DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.



    Incorre na hipótese de rescindibilidade prevista no art. 485, IX, § 1º, do CPC/73 acórdão que admitiu fato inexistente, ao proclamar, erroneamente, que a concessão do benefício previdenciário em questão deu-se após a promulgação da Constituição Federal, quando, na realidade, os elementos existentes no processo evidenciavam que o beneficiário havia adquirido o direito à obtenção da aposentadoria já a partir de 1985.



    Incide, ainda, na mesma hipótese de rescindibilidade decisão que, ao conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo INSS, culminou por julgar improcedente a “ação de percepção de benefícios previdenciários (…)”, desconstituindo, em consequência, e sem qualquer razão, o reconhecimento do direito do trabalhador à aposentadoria previdenciária.